Tribunal: CARF
Processo: 10580.721921/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Após o advento da Lei no 11.727, de 2008, para fruição dos coeficientes reduzidos de presunção do lucro, além do serviço estar entre aqueles listados na alínea a, do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei no 9.249, de 1995, a pessoa jurídica prestadora de serviços deve estar organizada sob a forma de sociedade empresaria e atender às normas estabelecidas pela ANVISA.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do art. 15, §1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/95.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA.
O atendimento às normas da ANVISA é comprovado com a apresentação do alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal, vigente à época do fato gerador do tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721921/2013-11
ACÓRDÃO
1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLIVALE PROSAUDE IGUATEMI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Após o advento da Lei no 11.727, de 2008, para fruição dos coeficientes
reduzidos de presunção do lucro, além do serviço estar entre aqueles
listados na alínea "a", do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei no 9.249, de
1995, a pessoa jurídica prestadora de serviços deve estar organizada sob a
forma de sociedade empresaria e atender às normas estabelecidas pela
ANVISA.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por
si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos
constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do art. 15, §1o, III, ‘a’, da
Lei no 9.249/95.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA.
O atendimento às normas da ANVISA é comprovado com a apresentação
do alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal, vigente à época do
fato gerador do tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso tão somente em relação à aplicação dos coeficientes de 8% (IRPJ) e 12%
(CSLL) sobre a receita bruta.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CLIVALE PROSAUDE IGUATEMI LTDA,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o no 33.794.132/0001-91, contra decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), Acórdão no 16-
80.720, da 7a Turma, referente ao Processo Administrativo Fiscal no 10580.721921/2013-11. O
litígio envolve exigências de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativas ao ano-calendário de 2009.
A ação fiscal teve início em 14 de setembro de 2012, mediante a ciência do Termo
de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), por meio do qual o Auditor-Fiscal solicitou documentos e
esclarecimentos sobre os coeficientes aplicados para a determinação do lucro presumido
referentes ao ano-calendário de 2009.
Em 02 de outubro de 2012, a contribuinte protocolou a entrega de livros
Diário/Razão, Balanço Patrimonial e Contrato Social. A fiscalização reiterou pedidos de
esclarecimentos sobre os coeficientes utilizados, conforme Termo de Reintimação Fiscal no 01.
Em 08 de outubro de 2012, a contribuinte apresentou resposta com anexação de
documentos. Posteriormente, em 18 de dezembro de 2012, foi intimada a apresentar
demonstrativo de receitas auferidas com consultas médicas e demais receitas, o que foi atendido
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
3
com a anexação de documentos, incluindo demonstrativo de faturamento de janeiro a dezembro
de 2009 e alterações do contrato social.
Após auditoria da documentação, a fiscalização lavrou o Termo de Verificação Fiscal
(TVF), apurando infrações relativas à aplicação indevida dos coeficientes de determinação da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, e omissão de rendimentos de aplicações financeiras. O fundamento
principal para a glosa dos coeficientes reduzidos foi a não constituição da empresa sob a forma de
sociedade empresária à época do fato gerador.
Os Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, referentes ao ano-calendário de 2009,
foram lavrados em 04 de março de 2013, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Salvador/BA. O crédito tributário total, atualizado até o mês da lavratura, ascendeu a R$
5.046.918,12, incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora à taxa Selic.
Cientificada dos Autos de Infração em 12 de março de 2013, a contribuinte
apresentou Impugnação em 11 de abril de 2013, arguindo, em síntese, os seguintes pontos:
Aplicação de Coeficientes: Alegou que não deveria ser penalizada pela mera
formalidade de não estar constituída como sociedade empresária à época, pois exercia atividade
empresarial de serviços hospitalares.
Receitas de SCPs: Argumentou equívoco da fiscalização ao interpretar os elementos
contábeis, adicionando em duplicidade as receitas das Sociedades em Conta de Participação
(SCPs).
Adicional do IRPJ: Sustentou erro na apuração do adicional do IRPJ relativo às SCPs.
Omissão de Receitas Financeiras: Negou a omissão de receitas financeiras,
afirmando que os documentos anexados aos autos as comprovariam.
Pedido de Perícia/Diligência: Solicitou a realização de perícia para esclarecimento
dos aspectos contábeis, indicando seu perito e quesitos.
A DRJ, julgou a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, mantendo o crédito tributário
em parte.
Os principais pontos da decisão da DRJ/SPO foram:
 Indeferir o pedido de diligência sob o argumento de que não havia dúvidas
de natureza técnica sobre o procedimento fiscal e que a contribuinte
afirmava ter provas acostadas nos autos. A decisão invocou o art. 16, inc. III,
e §§ 4o, 5o e 6o do Decreto no 70.235, de 1972, sobre a preclusão da prova
documental.
 A DRJ entendeu que a contribuinte utilizou indevidamente os percentuais
reduzidos de 8% e 12% para IRPJ e CSLL, respectivamente, no ano-calendário
de 2009. O fundamento foi a não constituição formal da empresa como
sociedade empresária à época do fato gerador (a alteração para sociedade
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
4
empresária ocorreu apenas em 24/03/2010), requisito exigido pela Lei no
11.727/2008, que alterou o art. 15, § 1°, III, "a", da Lei no 9.249/1995. A
decisão aplicou o art. 111 do CTN, que exige interpretação literal da
legislação tributária concessiva de benefícios. Com isso, manteve a aplicação
do percentual de 32% para serviços em geral.
 Rejeitou a alegação de duplicidade. A DRJ sustentou que os resultados das
SCPs devem ser apurados destacadamente dos resultados do sócio
ostensivo, conforme o Decreto-Lei no 2.303/1986, IN SRF no 31/2001 e
RIR/99 (art. 254). A decisão afirmou que o material contábil da contribuinte
não evidenciava a demonstração individualizada dos resultados das SCPs e
que os valores do balanço do sócio ostensivo coincidiam com os valores
fiscais, não havendo comprovação de erro.
 Adicional do IRPJ sobre SCPs: Deu provimento parcial à impugnação da
contribuinte neste ponto. A DRJ reconheceu que o adicional do IRPJ relativo
às SCPs deveria ter sido apurado destacadamente do sócio ostensivo. Com
isso, exonerou o crédito tributário referente ao adicional do IRPJ calculado a
maior pela fiscalização relativamente às SCPs.
 Omissão de Receitas de Aplicações Financeiras: Rejeitou a argumentação da
contribuinte. A DRJ entendeu que os valores foram corretamente levados à
tributação como acréscimos à base de cálculo, sem configurar duplicidade, e
que os valores declarados em DCTF foram deduzidos do crédito tributário.
 Tributação Reflexa (CSLL): Manteve a autuação reflexa da CSLL, aplicando o
mesmo entendimento do IRPJ, dada a íntima relação de causa e efeito entre
as exigências, conforme art. 24 da Lei no 9.249/1995.
 Multa de Ofício e Juros de Mora: A decisão manteve a multa de ofício de
75% sobre o crédito tributário remanescente e os juros de mora calculados
pela taxa Selic.
Inconformada, interpôs o presente Recurso Voluntário, ratificando os termos da
impugnação e se insurgindo contra a decisão da DRJ/SPO e posteriormente em 11 de janeiro de
2024, a contribuinte protocolou juntada de documentos complementares, invocando o princípio
da verdade material.
Os principais argumentos do Recurso Voluntário podem ser sintetizados em:
Coeficientes de Presunção (Serviços Hospitalares): A Recorrente argumenta que a
não formalização como sociedade empresária em 2009 constitui mera formalidade. Defende que a
natureza de suas atividades à época já era inequivocamente empresarial e de serviços
hospitalares, preenchendo os requisitos para a aplicação dos coeficientes reduzidos. Cita o REsp no
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
5
1.116.399/BA do STJ, que defende a interpretação objetiva da expressão "serviços hospitalares",
focando na atividade e não na forma societária.
Para comprovar a natureza empresarial de suas atividades em 2009, a Recorrente
anexou documentos como a Apuração Anual de Exames, Procedimentos e Consultas, Apuração
Anual de Exames, Procedimentos e Consultas por médicos, e folhas de pagamento, demonstrando
a complexidade dos serviços prestados (centro de saúde integrada, diversas especialidades
médicas, exames de vários níveis de complexidade, emprego de tecnologia).
Apuração de Receitas de SCPs (Duplicidade): A Recorrente reitera que a fiscalização
incorreu em erro ao somar a movimentação da conta 33103-2 (apropriação das receitas de SCPs) à
receita já contabilizada do sócio ostensivo (conta 33102-8), gerando duplicidade e majorando
indevidamente a base de cálculo. Afirma que os lançamentos contábeis evidenciam que as
receitas das SCPs já estavam incluídas na receita total, e que deveriam ser apenas tributadas
destacadamente, e não somadas às demais.
Multa de Ofício de 75%: A contribuinte alega que a multa de ofício aplicada é
abusiva, de caráter confiscatório, e viola o art. 150, IV, da Constituição Federal, não havendo dolo
ou má-fé, mas um equívoco formal. Cita doutrina e jurisprudência, como a AMS no 79825-PE do
TRF da 5a Região, que reduziu multas de 75% para 20%, e a Súmula 105 do CARF, que trata da
impossibilidade de cumulação de multas.
Incidência da Taxa SELIC: A Recorrente contesta a aplicação da Taxa SELIC como
juros de mora, argumentando sua inconstitucionalidade e ilegalidade. Sustenta que a SELIC possui
natureza de juro remuneratório e não moratório, e que sua aplicação ofende o art. 161, § 1o, do
CTN, e o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, além de citar precedente do STJ que afastou sua
aplicação, substituindo-a por juros de 1% ao mês.
Omissão de Receitas de Aplicações Financeiras: A Recorrente reitera os termos de
sua defesa anterior sobre este ponto, sem detalhar novos argumentos específicos, e o classifica
como de "valores menos significativos" em comparação aos demais.
Princípio da Verdade Material e Pedido de Diligência: A Recorrente argumenta que
o indeferimento da perícia ou diligência na primeira instância a prejudicou. Invoca o princípio da
verdade material para que os documentos complementares sejam apreciados, visando a uma
solução justa do litígio, citando acórdãos da CSRF que permitem a juntada de documentos
essenciais mesmo após a impugnação ou recurso voluntário.

É o relatório.

Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
6
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Passo à análise das questões de mérito devolvidas a esta instância recursal:
Do Pedido de Perícia/Diligência e da Verdade Material
A recorrente reitera o pedido de diligência e invoca o princípio da verdade material
para a apreciação dos documentos anexados em sede de recurso. Conforme verificado no acórdão
recorrido, a DRJ/SPO indeferiu o pedido de perícia/diligência por entender que não pairavam
dúvidas de natureza técnica sobre o procedimento fiscal e que o próprio contribuinte afirmava ter
provas já acostadas aos autos. A decisão da instância a quo fundamentou-se no artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre a preclusão da prova documental.
Embora a invocação do princípio da verdade material seja pertinente no âmbito
administrativo-fiscal e a jurisprudência deste Conselho (inclusive acórdãos da CSRF citados pela
própria recorrente) admita a juntada de documentos essenciais mesmo após a impugnação, a
pertinência desses novos elementos deve ser avaliada em face do quadro probatório preexistente
e da capacidade de alterar, de forma substancial e irrebatível, os fundamentos que embasaram a
decisão administrativa anterior. No presente caso, os documentos apresentados posteriormente,
embora reforcem a argumentação da contribuinte acerca da natureza de suas atividades, não
infirmam o fundamento central da decisão da DRJ à época, que se pautou na exigência formal.

Da Aplicação dos Coeficientes para Determinação do Lucro Presumido (Serviços
Hospitalares) e a Questão da Sociedade Empresária.
A recorrente pugna pela aplicação dos coeficientes reduzidos de 8% (IRPJ) e 12%
(CSLL) sobre a receita bruta, alegando que, para o ano-calendário de 2009, sua atividade era de
fato empresarial e hospitalar, independentemente da formalização como sociedade empresária,
que ocorreu apenas em 24/03/2010 e invoca jurisprudência em seu favor.

Cumpre analisar detidamente o Acórdão no 1002-003.394, que de fato reconheceu
o direito a coeficientes reduzidos para uma contribuinte classificada como sociedade simples,
atuando como clínica de anestesia, para o período pós-2009. Este acórdão, proferido em 07 de
maio de 2024, baseou-se em precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) de 2023,
que entendem que a formalização como sociedade simples não afasta, por si só, a natureza de
sociedade empresária quando há comprovação de atividade econômica organizada e “elemento
de empresa”, tratando a ausência de registro na Junta Comercial como “mera irregularidade
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
7
formal”. Ademais, o Acórdão no 1002-003.394 reiterou a interpretação objetiva de “serviços
hospitalares” (REsp no 1.116.399/BA).
No entanto, a decisão da DRJ/SPO referente à CLIVALE PROSAUDE IGUATEMI LTDA
foi proferida em 17 de novembro de 2017, analisando fatos ocorridos em 2009.
Naquele momento, a interpretação predominante e a exigência normativa para a
fruição de benefício fiscal, conforme o art. 111 do Código Tributário Nacional, ainda se pautavam
por uma visão mais formalística. A Lei no 11.727/2008, que entrou em vigor em 01/01/2009, ao
introduzir a exigência de que a prestadora de serviços hospitalares fosse “organizada sob a forma
de sociedade empresária”, era então interpretada de maneira literal por diversas instâncias
administrativas e fiscais.
Apesar de a própria fiscalização ter aceitado a atividade da CLIVALE como “serviços
hospitalares”, o ponto de controvérsia crucial para a DRJ foi a forma jurídica da empresa em 2009
(sociedade simples), em contraponto à exigência legal expressa de “sociedade empresária”, que só
foi formalmente adotada pela recorrente em 24/03/2010.
A evolução da jurisprudência do CARF, materializada em acórdãos mais recentes
como o no 1002-003.394 e os precedentes da CSRF citados, demonstra um aprofundamento na
análise material das atividades em detrimento do formalismo excessivo. Contudo, esta evolução
interpretativa não retira a legitimidade da decisão proferida pela DRJ/SPO em 2017, que aplicou a
legislação e os entendimentos então vigentes de forma rigorosa, como se esperava de um órgão
administrativo tributário diante da ausência de uma pacificação jurisprudencial ampla e vinculante
sobre a matéria àquele tempo.
Do mencionado acórdão destaco o seguinte trecho:
Ambas as questões, sobre atender às normas da Anvisa e a condição de sociedade
empresária, como requisitos para fazer jus à tributação reduzida no lucro
presumido, dos serviços hospitalares, pelos percentuais de presunção de 8% (IRPJ)
e 12% (CSLL), não são novas no âmbito deste Conselho, existindo, inclusive,
quanto a questão da forma societária de sociedade simples, importante
manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, por meio do
decidido no Acórdão no 9101-006.538 - CSRF/1a Turma, de 05/04/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)Exercício:
2010, 2011, 2012 AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE
REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a
sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos
autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada,
conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95.
Abaixo, excertos transcritos da decisão supracitada que adoto como razões de
decidir do presente recurso:
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
8
“A matéria devolvida a este Colegiado está precisamente identificada e
delimitada:
para fazer jus ao percentual reduzido de presunção do lucro , previsto no art. 15,
§ 1o, III, “a” da Lei no 9.249/1995, é indispensável que a entidade, mais do que
organizada sob a forma de sociedade empresarial, esteja formalmente registrada
como tal?
O texto legal que envolve a questão é o seguinte (com destaques acrescidos):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III – trinta e dois por cento para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)(...)Diante do dilema quanto ao que seria sociedade
simples e sociedade empresária, necessário evocar a previsão do art. 966 do CC:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual,
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
Do dispositivo exsurge a constatação de que quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, não é empresário. A atividade médica
aqui se insere. A não ser, excetua o texto, que o exercício destas atividades esteja
ligado por elementos que permitam concluir tratar-se de uma empresa.
Entretanto, o dispositivo não aponta como requisito para caracterização da
atividade empresarial o registro em órgão competente. Afirma tão somente que
ela se caracteriza se “...o exercício da profissão constituir elemento de empresa”.
O art. 967 do mesmo código talvez tenha induzido a autoridade fiscal a
desconsiderar a contribuinte como sociedade empresária organizada. Segundo o
dispositivo, o empresário deve ser registrado no Registro Público de Empresas
Mercantis. (...)Voltando ao art. 967 do CC, resta a seguinte indagação: se é
obrigatória a inscrição do empresário no registro competente, qual seria a
consequência da falta de inscrição?
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
9
Não vejo alternativa outra que não considerar, quando muito, como motivo de
mera irregularidade formal a falta de registro da entidade empresarial na Junta
Comercial.
Mormente quando a empresa possuía, desde sua constituição, registro assentado
em cartório, conforme aliás determinava o art. 1.364 do Código Civil de 1916,
considerando tratar-se de pessoa jurídica constituída em 1988:
Art. 1.364. Quando as sociedades civis revestirem as formas estabelecidas nas leis
comerciais, entre as quais se incluem a das sociedades anônimas, obedecerão aos
respectivos preceitos, no em que não contrariem os deste Código; mas serão
inscritas no Registro Civil, e será civil o seu foro.
Não se está aqui afirmando que a contribuinte não deveria ter transferido seu
registro para a Junta Comercial. Mas em função da falta de exigência expressa
deste registro para fins de utilização do percentual reduzido previsto no art. 15, §
1o, III, “a” da Lei no 9.249/1995, e considerando-se comprovada a atuação da
contribuinte como sociedade empresária, penso que o provimento do recurso
especial resulte em peso excessivo para o que, como dito, constitui mera
irregularidade formal.
Em linha com a conclusão aqui manifestada, recente julgado deste mesmo
Colegiado, relatado pelo Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, deu
provimento ao recurso especial da contribuinte para autorizá-lo a utilizar o
percentual reduzido, conforme ementa no Acórdão no 9101-006.407, que
reformou o próprio acórdão paradigma indicado pela recorrente, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2014 LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. CONCEITO DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATIVIDADE HOSPITALAR.
O conceito de sociedade empresária é subjetivo, pressupondo, tão só, o exercício
de atividade econômica “organizada para a produção ou circulação de bens e de
serviços”, assim se considerando a sociedade que tenha por objeto inclusive
serviços de natureza intelectual, desde que estes conformem “elemento de
empresa”, mesmo que não tenha promovido o registro de seus atos constitutivos
em Junta do Comércio.

Portanto, em que pese a tese defendida e seus precedentes, que adotam uma
interpretação mais flexível, não se pode imputar erro à DRJ/SPO por ter aplicado o entendimento
formal que era prevalente ou legítimo no momento de sua decisão para o período fiscalizado.
Manter a decisão da DRJ, neste ponto, representa reconhecer a aplicação do direito tal como
interpretado na esfera administrativa à época dos fatos e da decisão de primeira instância.
Contudo, dada a evolução da jurisprudência no sentido de reconhecer à Recorrente
o direito de fazer jus à tributação reduzida no lucro presumido, dos serviços hospitalares, pelos
percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
10
Uma vez que a formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta,
por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos
demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal
do art. 15, §1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/95.

Da Apuração das Receitas Decorrentes das Sociedades em Conta de Participação
(SCPs)
A recorrente alega que houve duplicidade na apuração das receitas das SCPs,
argumentando que a fiscalização somou valores que já estavam inclusos na receita do sócio
ostensivo.
Conforme a legislação aplicável, em especial o Decreto-Lei no 2.303/1986 e o artigo
254 do RIR/99, as Sociedades em Conta de Participação (SCPs), embora desprovidas de
personalidade jurídica própria, são equiparadas a pessoas jurídicas para fins fiscais, devendo seus
resultados ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados do sócio ostensivo.
A DRJ/SPO, ao analisar a questão, concluiu que a alegação de duplicidade não
encontrava respaldo no material contábil apresentado pela contribuinte. Verificou-se que os
lançamentos contábeis não evidenciaram a demonstração individualizada dos resultados das SCPs
de forma clara a afastar a apuração fiscal. A ausência de comprovação inequívoca por parte da
contribuinte de que os valores foram efetivamente duplicados, ou de que a fiscalização
interpretou incorretamente os registros contábeis tal como apresentados, leva à manutenção da
decisão recorrida neste ponto.
Da Multa de Ofício de 75%
A contribuinte argumenta que a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório,
violando o princípio do não-confisco previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. Cita
doutrina e jurisprudência para fundamentar sua tese.
Contudo, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não possui
competência para apreciar a constitucionalidade de leis ou atos normativos. A Súmula CARF no 2 é
clara ao estabelecer que:
Súmula CARF no 2
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é competente para
declarar a inconstitucionalidade de leis tributárias. O CARF, como órgão
administrativo, deve aplicar a legislação vigente, cabendo somente ao Poder
Judiciário a competência para realizar o controle de constitucionalidade das leis.
A multa de 75% está prevista em lei (Art. 44, I, da Lei no 9.430/96). Não cabendo a
este órgão administrativo adentrar na análise da sua constitucionalidade, e não havendo no
processo elementos que justifiquem sua redução por outros motivos (como dolo ou fraude não
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
11
comprovados que levariam a 150%, por exemplo), a aplicação da multa conforme a legislação
vigente deve ser mantida.
Da Incidência da Taxa SELIC sobre Juros de Mora
A recorrente contesta a aplicação da Taxa SELIC sobre juros de mora, alegando sua
inconstitucionalidade e ilegalidade por acumular correção monetária e juros, bem como por
afrontar dispositivos do CTN e da Constituição Federal.
No entanto, este Conselho já pacificou seu entendimento sobre a matéria. A Súmula
CARF no 4 dispõe que:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Diante da súmula expressa e vinculante para este órgão administrativo, a aplicação
da Taxa SELIC sobre os débitos tributários apurados é plenamente legítima e está em
conformidade com a legislação tributária. Os argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade,
como já mencionado, refogem à competência deste Conselho, devendo ser dirimidos na esfera
judicial.
Da Omissão de Receitas de Aplicações Financeiras
A DRJ/SPO rejeitou a argumentação da contribuinte sobre este ponto, concluindo
que os valores foram corretamente levados à tributação como acréscimos à base de cálculo, sem
configurar duplicidade, e que os valores declarados em DCTF foram deduzidos do crédito
tributário. A recorrente reitera sua defesa sobre este ponto, classificando-o como de “valores
menos significativos”.
Considerando a ausência de novos elementos que desqualifiquem a análise
realizada pela instância a quo, e mantendo-se a premissa de que a fiscalização apurou o crédito
tributário corretamente conforme a documentação analisada, não há que se reformar a decisão
da DRJ/SPO neste particular.
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, PARCIAL
PROVIMENTO, tão somente a aplicação dos percentuais de presunção.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.680 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721921/2013-11
12
É o voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 885
DF CARF MF
Original